Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-96.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 1003201-96.2020.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória, Várzea Grande-MT
Recorrente: João de Souza Ribeiro
Recorrida: Claro S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ACOLHIMENTO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que (i) reconhece a cobrança indevida, (ii) determina a restituição dos valores cobrados de forma simples e (iii) julga improcedente o dano moral.
Gratuidade da justiça. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.
Pretensão recursal: acolher o pleito de restituição em dobro e a condenação da recorrida em danos morais no montante de R$ 10.498,00 (dez mil, quatrocentos e noventa e oito reais).
Descontos em conta corrente indevidos. Ausência de contratação. Pedido que se amolda ao disposto do artigo 42, do CDC. Restituição em dobro. Acolhimento.
Em que pesem os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente, pois a mera cobrança indevida em conta corrente de valores indevidos não gera direito à indenização por danos morais, principalmente porque não restou comprovada qualquer lesão à direito personalíssimo da consumidora.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 207.090.801-15 (RECORRENTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020